Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho ) Número do processo: 0712647-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MARINHO DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os impetrados para que, no prazo legal, manifestem-se sobre a petição protocolizada sob ID no 72379467, na qual o impetrante apresenta prestação de contas dos valores sequestrados, bem como requer a suspensão do feito por noventa (90) dias, em razão de agravamento de seu estado de saúde, conforme relatório médico e documentos comprobatórios anexados. Após, sem que os autos tornem à conclusão, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 29 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator